Tribunal: STF
Processo: HC 107291
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
E MENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE JULGAMENTO IMEDIATO DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM CURSO EM INSTÂNCIA INFERIOR. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CRFB). TEMPO DE PRISÃO QUE EXCEDE A PENA COMINADA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 




1. A comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus. Precedentes (HC 102206, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010; HC 95067, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 02/09/2008; HC 91986, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/09/2007). 




2. Considerando que o paciente, na hipótese, sofre coação em sua liberdade de locomoção há mais tempo que a própria reprimenda imposta, é de ser concedida a ordem de ofício (art. 654, § 2º, CPP) para fazer cessar o constrangimento ilegal. 




3. Habeas corpus concedido para determinar a realização imediata do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Ordem concedida de ofício para assegurar a expedição de alvará de soltura nos estreitos limites do que atine ao writ ora apreciado.